Tribunal: TJBA
Processo: 8052711-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052711-90.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: POUSADA CABANAS DE JAUA LTDA Advogado(s): DENIS PATRIQUE VIANA VIANA APELADO: LIOMAR GOMES FILHO Advogado(s):CEZAR ALVES GALVAO, CARLOS MAGNO MELO PORTELA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE GRATUIDADE NÃO APRECIADO NO JUIZO DE ORIGEM. DEFERIMENTO TÁCITO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. APELO DA RÉ EM QUE SUSTENTA A INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS QUANTO À NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. INÉRCIA DA RÉ NA PRODUÇÃO DE PROVAS. CORRETO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PELO JUÍZO DE ORIGEM, ESPECIALMENTE EM PROCESSO CUJA PROVA É EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, C/C ART. 98, § 3.º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. 1. Cuidam os autos de apelação cível interposta em face da sentença (ID 76724057) que julgou procedente em parte o pedido formulado na ação de despejo com pedido de tutela antecipada, c/c com cobrança de aluguéis e encargos acessórios. Extinguindo o contrato e determinando o consequente despejo da parte acionada do imóvel locado, bem como a condenação do apelante ao pagamento dos encargos locatícios inadimplidos. 2. No que tange a preliminar do cerceamento do direito de defesa. Desnecessária a realização de audiência e produção deste tipo de prova, quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do julgador. Apesar de sustentar a Apelante a imprescindibilidade deste tipo de prova, ao contrário do que alega, seu indeferimento não constitui violação do direito de defesa. Em relação a ilegitimidade passiva, observa-se que como já versado pelo magistrado primevo, a alegação de ilegitimidade passiva da Pousada não merece guarida. Isso porque, no presente caso, o Apelado figura como o locador do imóvel em discussão, conforme demonstrado no arcabouço probatório coligido. 3. Em relação a prescrição dos alugueis versada em sede de contestação e agora no apelo da Pousada, verifica-se in folio que o comando sentencial já observara o prazo trienal disposto no art. 206, § 3.º do Código Civil para a cobrança legal dos aluguéis. Desse modo mencionam o período do mês de março de 2020, para início das cobranças dos alugueis inadimplentes, tendo a presente ação sendo protocolada em maio de 2021, interrompendo o fluxo temporal para a prescrição supramencionada, não encontrando azo fático-probatório que pudesse fundamentar as supostas prescrições das mensalidades em baila. 4. Apelante também sustenta que não houve notificação extrajudicial prévia para a cobrança dos valores devidos, em afronta ao disposto nos arts. 6.º e 46, § 2.º, da Lei n.º 8.245/91. Contudo, tal argumento igualmente não prospera, pois, a notificação premonitória não constitui requisito indispensável para a validade e regularidade da ação de despejo por falta de pagamento, conforme entendimento pacificado na jurisprudência nacional. 5. Diante da manutenção da sentença recorrida, indeferindo o pleito recursal, e em consonância com a regra do art. 85, § 11, do art. 85 do Código de Processo Civil, Fixo a verba sucumbencial em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, § 3.º, do CPC. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8052711-90.2021.8.05.0001 tendo como apelante, POUSADA CABANAS DE JAUA LTDA, e apelada, LIOMAR GOMES FILHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça